Tribunal: CARF
Processo: 13116.720694/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720694/2012-91
ACÓRDÃO
1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BONOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/05/2010
DIRF. USO DE INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA REGULAMENTAR.
À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte será aplicada multa de trezentos por
cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do
Imposto de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou
compensar, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA
A responsabilidade por prestação de informação falsa em DIRF é da fonte
pagadora, nos termos do caput do art. 86 da Lei no 8.981/1995.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros André Luís Ulrich Pinto(relator), Andrea Viana
Arrais Egypto e Liana Carine Fernandes de Queiroz, que davam provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Maurício Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
2
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade
Couto(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário
referente à multa de que trata o §3o do art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no valor
de R$ 965.256,42.
O relatório integrante do acórdão de impugnação resume bem a acusação fiscal e
as razões apresentadas em sede de impugnação.
2. A multa foi aplicada por declaração falsa sobre pagamentos e retenções pela
fonte pagadora dos anos-calendário 2005 e 2006. Em ambos os casos a falsa
declaração se deu mediante apresentação de Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) retificadora em 24 de maio de 2010, conforme quadros a
seguir colacionados:

2.1. Assim se manifestou a autoridade lançadora sobre o procedimento fiscal:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
3
11. A Fiscalização, analisando as informações prestadas nas DIRFs Retificadoras,
constatou que havia vários indícios de fraude. Entre estes indícios, constata-se a
coincidência de que, nos dois anos, houve uma variação de 12 (doze) a 14
(quatorze) beneficiários informados nas DIRFs originais, para 57 (cinqüenta e sete)
a 61 (sessenta e um) beneficiários nas DIRFs retificadoras. Outro indício de fraude
constatado pela Fiscalização foi a coincidência nas datas de entrega das mesmas,
todas no dia 24/05/2010, muitos anos após a entrega das DIRFs originais. Assim, a
Fiscalização elaborou uma planilha com a seleção dos nomes de várias pessoas
que constam como beneficiários nas referidas DIRFs Retificadoras, suspeitas não
terem prestados serviços.
12. Em 21/07/2011 a Fiscalização lavrou o Termo de Início do Procedimento
Fiscal e o enviou à Prefeitura via postal com aviso de recebimento-AR, o
qual foi recebido em 27/07/2011, onde solicita esclarecimentos sobre a
efetiva prestação de serviços pelos beneficiários, bem como a comprovação,
através de contratos, notas de empenhos e pagamentos destas prestações
de serviços, a efetiva retenção do Imposto de Renda, bem como os devidos
registro contábeis.
13. A Prefeitura não apresentou resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
14. Como a Prefeitura não apresentou esclarecimentos e nem comprovação
sobre a efetiva prestação de serviços e somados aos indícios de fraude
relatados no item 11 deste relatório, deduz-se que as informações prestadas
pela Prefeitura nas DIRFs retificadoras de 2005 (n° recibo 05.16.52.47.48-
11), e 2006 (n° recibo 16.75.33.53.44-59), em relação aos beneficiários
prestadores de serviços sem vínculo empregatício (código de receita 0588),
constantes das referidas listas, SÃO FALSAS.
2.2. Lançada a multa, imputou-se responsabilidade tributária, com base no inciso
II do art. 124 e inciso II do art. 135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), a Jones Machado da Silveira (quem encaminhou
as Dirf falsas) e Valdeir Feitosa Alves Rodrigues (prefeito à época), conforme a
seguir
24. Note-se que a Fiscalização não tem elementos suficientes para afirmar
que o Sr. VALDEIR FEITOSA ALVES RODRIGUES agiu pessoalmente ou mesmo
que tinha conhecimento das fraudes aqui constatadas. No entanto, tendo
sido caracterizado a prática de atos com excesso de poderes ou infração à
lei, a Fiscalização entende que a responsabilização prevista no referido
diploma legal pode se dar em conseqüência do dolo ou culpa do agente,
estando, neste caso, caracterizado, no mínimo, a culpa, pois cabe ao
mandatário (mandato outorgado pelo povo de Bonópolis-GO), no caso o
Prefeito Municipal de Bonópolis -GO, zelar pelo acompanhamento e
verificação da legalidade dos atos praticados pelos seus prepostos,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
4
especialmente quando há a outorga de procuração para a pratica de atos
específicos e com prazo definido.
2 - JONES MACHADO DA SILVEIRA - CPF 826.015.851-53, Cl n° 3805850,
expedida pela SSP-GO, brasileiro, natural de Minaçú-GO, nascido em
09/08/1977, filho de Osmar Machado Silveira e Maria Gonçalves Lopes,
endereço cadastral à Rua Itabuna, Qd. 11, Lt. 03, Setor Sol Nascente,
Porangatu-GO, Titular do Certificado Digital que transmitiu as DIRFs com
informações falsas para a Receita Federal.
25. Note-se que no caso do Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA, a Fiscalização
entende que o mesmo agiu pessoalmente e tinha conhecimento das fraudes
aqui constatadas, uma vez que as DIRFs com as informações falsas foram
transmitidas por intermédio do seu Certificado Digital e com sua senha.
26. Outros fatos que corroboram o entendimento da Fiscalização, é que o
nome dele consta como beneficiário nas DIRFs da Prefeitura de Perolândia-
GO (anos 2004 e 2006), da Prefeitura de Araçú-GO (ano 2005) e da
Prefeitura de Doverlândia-GO (ano 2007), as quais também estão sofrendo
ação fiscal para apuração deste tipo de fraude (MPFs n° 2011-00848-5;
2011.00861-2 e 2011-00951-1) respectivamente e que houve a confirmação,
por parte daqueles órgãos, que o Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA não
prestou serviços e, portanto, não teve Imposto de Renda Retido na Fonte.
27. Além do mais, por estas informações falsas constantes das DIRFs
entregues por outros órgãos públicos o Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA
tem se beneficiado, com a restituição indevida de Imposto de Renda da
Pessoa Física que não fora efetivamente retido, conforme consulta ao
sistema Portal IRPF. (...)
3. Devidamente cientificados, o responsável Jones Machado da Silveira não
impugnou, enquanto o Município de Bonópolis e o responsável Valdeir Feitosa
Alves Rodrigues apresentaram impugnação conjunta (fls. 67-77).
3.1. Iniciaram dispondo sobre a impossibilidade de responsabilizar o Sr. Valdeir
apenas pela sua condição de prefeito, pois: (i) não há lei de responsabilização
expressa a que se refere o inciso II do art. 124 do CTN, (ii) ele não se beneficiou da
declaração falsa, (iii) a condição de prefeito não se encaixa no conceito de
mandatário a que se refere o inciso II do art. 135 do CTN, e (iv) a multa punitiva
não poder ser aplicada por presunção de culpabilidade:
3.1.3. Em primeiro lugar, imperioso se faz esclarecer que o primeiro
Impugnante não se encarta na hipótese prevista no precitado art. 124,
inciso II, do CTN, já que inexiste, para o caso, qualquer lei que impute a ele
a responsabilidade pelo crédito tributário.
3.1.4. Com efeito, segundo art. 86, § 4o, da Lei n° 8.981/1995, a penalidade
somente seria aplicada à fonte pagadora, sujeitando-se também a ela
aquele que se beneficiar da informação.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
5
3.1.5. Assim, como o primeiro Impugnante não se beneficiou da informação
reputada falsa, conforme se verifica da planilha elaborada pela própria
fiscalização, não há se falar em responsabilidade decorrente de lei.
3.1.6. De fato, a responsabilidade de que trata o art. 124, inciso II, do CTN, é
o que a doutrina denomina de responsabilidade de direito, que é
justamente aquela que decorre da expressa previsão legal da lei instituidora
do tributo, como é o caso, verbi gratia, daquela que obriga o tabelião pelo
imposto de transmissão imobiliária entre vivos.
(...)3.1.9. Além do mais, também não se aplica à situação do primeiro
Impugnante o disposto no art. 135, inciso II, do CTN, pois tal regra somente
é voltada para os mandatários, prepostos e empregados, o que não é o seu
caso.
3.1.10. De fato, segundo afirmou o próprio fiscal autuante, o responsável
pela transmissão das DIRFs retificadoras foi o Sr. Jones Machado da Silveira,
MANDATÁRIO do Município de Bonópolis, o qual, a propósito, de acordo
com o que consta do auto de infração, foi beneficiado pelas informações
reputadas falsas.
3.1.11. Não restam dúvidas, pois, de que o primeiro Impugnante, na
qualidade de MANDANTE, que nem mesmo foi beneficiado pelas
informações julgadas falsas, não tinha conhecimento da alegada fraude,
não podendo, por isso, ser responsabilizado.
3.1.12. Realmente, o próprio fiscal autuante reconhece expressamente que
as DIRFs retificadoras, apontadas como fraudulentas, foram transmitidas
pelo referido Sr. Jones Machado da Silveira, que possuía procuração
outorgada pelo gestor municipal (...)3.1.17. Noutros giros, a multa punitiva,
de natureza penal, não pode ser aplicada com base em simples presunção
de culpabilidade, pois é inadmissível esse tipo de penalidade sob amparada
em eventual indício de fraude, razão pela qual o art. § 3o, do art. 86, da Lei
n° 8.981/1995 dever ser interpretado em harmonia com o artigo 112, inciso
III, do CTN.

3.2. Após, pugnaram também pela exclusão do Município de Bonópolis do
lançamento, pois pelo art. 137 do CTN a responsabilidade seria pessoal do agente,
no caso, o Sr. Jones:
3.2.2. Isto quer dizer, em síntese, que na apuração da responsabilidade por
infração, nos termos do indigitado art. 137 do CTN, o sujeito passivo é
excluído de qualquer sanção, devendo esta (sanção) ser diretamente
aplicada ao agente violador da norma.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
6
3.2.3. É que nesses casos o contribuinte sofre de igual modo danos em
razão da ação de seu representante, no caso o procurador (mandatário),
motivo pelo qual fica exonerado do pagamento da multa.
3.2.4. O dano sofrido pelo segundo Impugnante, na situação em espécie,
dispensa maiores divagações, já que o tributo para o qual não houve a
retenção a ele pertencia, por ser receita sua.
(...)3.2.6. Tal regramento se justifica plenamente, eis que a imposição de
penalidades diretamente aos infratores, afastando a responsabilidade dos
sujeitos passivos, constitui medida deveras salutar, contribuindo para que
os representantes pautem o exercício de suas atribuições de maneira
correta, sob pena de serem eles os verdadeiros prejudicados.
3.2.7. Diante do exposto, resta claro, pois, que o segundo Impugnante
também não pode responder pela conduta do seu procurador
(MANDATÁRIO), já que a infração, nesse caso, é de responsabilidade
exclusiva dele, que aparentemente agiu com dolo, causando prejuízos,
inclusive, para o próprio mandante (Município de Bonópolis).
3.3. E, ao fim, aduziram que não devem incidir juros moratórios sobre a multa,
mas apenas sobre o próprio tributo.
Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem manter o crédito tributário em face
do Município de Bonópolis e do responsável Jones Machado da Silveira, diante do reconhecimento
da sua revelia.
Relativamente ao Sr. Valdeir Feitosa Alves Rodrigues, o acórdão recorrido afastou a
sua responsabilidade.
Apenas o Município de Bonópolis interpôs recurso voluntário. Merece destaque que
o Recorrente não busca defender a veracidade das informações consideradas falsas, deixando de
apresentar razões quanto ao mérito da exigência. O recurso voluntário segue uma linha
argumentativa que busca afastar a responsabilidade do Recorrente pelas infrações constatadas.
Argumenta que tramita perante a Justiça Federal uma ação civil pública de
improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra os Srs. Valdeir Feitosa
Alves Rodrigues e Jones Machado da Silveira.
Nesse sentido pretende ver responsabilizados os Srs. Valdir Alves Rodrigues e Jones
Machado da Silveira.
Não restam dúvidas que o Sr. VALDEIR FEITOSA ALVES RODRIGUES em conluio
com o Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA, agiram em conjunto e tinham
conhecimento das fraudes constatadas pelo RFB e pelo MPF, uma vez que as
DIRFs com as informações falsas foram transmitidas por intermédio do Certificado
Digital deste último, sendo que o primeiro recebeu vários depósitos bancários
deste último.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
7
Desse modo, a Municipalidade entende que existe sim a possibilidade de
responsabilizar o Sr. Valdeir apenas pela sua condição de prefeito, pois foi ele que
se beneficiou da declaração falsa, devendo assim, decisão ser reformada para
manter os Srs. VALDEIR FEITOSA ALVES RODRIGUES e JONES MACHADO DA
SILVEIRA, como sendo os responsáveis pelos desvios, tudo como se comprova
através da Ação Proposta pelo Ministério Publico Federal, onde já foi decretada a
indisponibilidade de bens do Sr. Valdeir Feitosa Alves.
Alega que não pode responder pela conduta do seu mandatário.
Por fim, argumenta pelo efeito confiscatório da multa exigida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se a analisar as razões de defesa apresentadas pela
Recorrente.
Conforme relatado linhas acima, as razões recursais podem ser resumidas nas
seguintes linhas argumentativas: (i) necessária atribuição de responsabilidade aos Srs. Valdeir
Feitosa Alves Rodrigues e Jones Machado da Silveira; (ii) impossibilidade de se exigir a multa do
Recorrente;e (iii) efeito confiscatório da multa exigida.
1
RESTABELECIMENTO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA EM SEDE DE ACÓRDÃO
DE IMPUGNAÇÃO
O Recorrente defende que deve ser reestabelecida a responsabilidade tributária
atribuída ao Sr. Valdeir Feitosa Alves Rodrigues pela Autoridade Fiscal. Ocorre que a
responsabilidade do Sr. Valdeir Feitosa foi afastada pela DRJ, conforme relatado linhas acima.
Desse modo, considerando que não houve interposição de recurso de ofício, o
pleito do Recorrente não pode ser acolhido, por não caber a este Conselho a atribuição de
responsabilidade tributária.
2
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS AGENTES
Com o objetivo de se eximir da responsabilidade tributária, o Recorrente argumenta
que devem ser responsabilizados os agentes que praticaram a fraude.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
8
Neste ponto, cabe relembrar que o presente processo administrativo trata de multa
por apresentação de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) retificadora, com
informações falsas.
Ao atribuir responsabilidade tributária aos Srs. Valdeir Feitosa Alves Rodrigues e
Jones Machado da Silveira, a Autoridade Fiscal assim fundamentou:
24. Note-se que a Fiscalização não tem elementos suficientes para afirmar que o
Sr. VALDEIR FEITOSA ALVES RODRIGUES agiu pessoalmente ou mesmo que tinha
conhecimento das fraudes aqui constatadas. No entanto, tendo sido caracterizado
a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, a Fiscalização entende
que a responsabilização prevista no referido diploma legal pode se dar em
conseqüência do dolo ou culpa do agente, estando, neste caso, caracterizado, no
mínimo, a culpa, pois cabe ao mandatário (mandato outorgado pelo povo de
Bonópolis-GO), no caso o Prefeito Municipal de Bonópolis -GO, zelar pelo
acompanhamento e verificação da legalidade dos atos praticados pelos seus
prepostos, especialmente quando há a outorga de procuração para a pratica de
atos específicos e com prazo definido.
2 - JONES MACHADO DA SILVEIRA - CPF 826.015.851-53, Cl n° 3805850, expedida
pela SSP-GO, brasileiro, natural de Minaçú-GO, nascido em 09/08/1977, filho de
Osmar Machado Silveira e Maria Gonçalves Lopes, endereço cadastral à Rua
Itabuna, Qd. 11, Lt. 03, Setor Sol Nascente, Porangatu-GO, Titular do Certificado
Digital que transmitiu as DIRFs com informações falsas para a Receita Federal.
25. Note-se que no caso do Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA, a Fiscalização
entende que o mesmo agiu pessoalmente e tinha conhecimento das fraudes aqui
constatadas, uma vez que as DIRFs com as informações falsas foram transmitidas
por intermédio do seu Certificado Digital e com sua senha.
26. Outros fatos que corroboram o entendimento da Fiscalização, é que o nome
dele consta como beneficiário nas DIRFs da Prefeitura de Perolândia-GO (anos
2004 e 2006), da Prefeitura de Araçú-GO (ano 2005) e da Prefeitura de
Doverlândia-GO (ano 2007), as quais também estão sofrendo ação fiscal para
apuração deste tipo de fraude (MPFs n° 2011-00848-5; 2011.00861-2 e 2011-
00951-1) respectivamente e que houve a confirmação, por parte daqueles órgãos,
que o Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA não prestou serviços e, portanto, não
teve Imposto de Renda Retido na Fonte.
27. Além do mais, por estas informações falsas constantes das DIRFs entregues
por outros órgãos públicos o Sr. JONES MACHADO DA SILVEIRA tem se
beneficiado, com a restituição indevida de Imposto de Renda da Pessoa Física que
não fora efetivamente retido, conforme consulta ao sistema Portal IRPF. (...)
Salta aos olhos que a Fiscalização, ao imputar a responsabilidade tributária aos
referidos agentes, fundamentou o seu entendimento nas normas previstas nos arts. 121, II e 135,
II, ambos do Código Tributário Nacional.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
9
Interessante notar, portanto, que a Fiscalização não aplicou a responsabilidade do
art. 137 do Código Tributário Nacional, que poderia amparar a pretensão da Recorrente de ver
reconhecida a responsabilização pessoal dos agentes.
O referido art. 137 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
Sobre o conteúdo da norma transcrita acima, entendo que a expressão
“responsabilidade pessoal” deve ser interpretada de forma diversa daquela prevista no art. 135 do
mesmo Código Tributário Nacional.
Como é cediço, com relação à responsabilidade pessoal dos sócios administradores,
este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que atribuição da responsabilidade
com fundamento no art. 135, III do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação
tributária. É o que se verifica da Súmula CARF no 130, que assim dispõe:
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Dessa forma, apesar do caput do art. 135 dispor sobre responsabilidade pessoal, na
prática, a responsabilidade é solidária entre pessoa jurídica e sócio gerente.
Ocorre que há uma diferença fundamental entre as duas normas, tendo em vista
que um dos pressupostos para aplicação do art. 135 do CTN é a existência de uma obrigação
tributária resultante de ato praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto.
Dessa forma, a responsabilidade de terceiros prevista no art. 135 pode ser aplicada
em situações nas quais há a figura do contribuinte, ou seja, do sujeito passivo que tem uma
relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária, mas que em decorrência de
um ato praticado com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto não se
submete à carga tributária que lhe seria devida.
Nesses casos, apesar da verificação de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, não há como se afirmar que o agente a quem se
imputa responsabilidade agiu contrariamente aos interesses do contribuinte.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
10
Por outro lado, o art. 137 do Código Tributário Nacional deve ser aplicado em
hipóteses nas quais o agente a quem se atribui responsabilidade pessoal atua em interesse
próprio.
É exatamente o que pretende ver reconhecido o Recorrente, ao se colocar como
uma das vítimas da fraude praticada pelos Srs. Jones Machado da Silveira e Valdeir Feitosa Alves
Rodrigues.
O Recorrente argumenta que o Sr. Jones Machado da Silveira teria transmitido as
DIRF retificadoras e se beneficiado da fraude. Quanto ao ex-prefeito, Sr. Valdeir Feitosa Alves
Rodrigues, o Recorrente alega que a sua participação estaria comprovada a partir da outorga de
procuração para o Sr. Jones Machado transmitir as DIRF’s retificadoras, mediante o recebimento
do valor de R$ 56.172,65.
Nota-se que a Recorrente instruiu o seu recurso com os documentos de fls. 124-
155, que se referem a petição inicial, andamento processual e decisões proferidas nos autos da
ação civil pública de improbidade administrativa sob o no 0003888-79.2014.4.01.3505, em trâmite
perante a Vera Federal de Uruaçu, movida pelo Ministério Público Federal contra os Srs. Jones
Machado da Silveira e Valdeir Feitosa Alves Rodrigues.

 Documento de fls. 124-127 (Consulta de andamento processual – ação de
improbidade administrativa)

O documento de fls. 124-127 refere-se à consulta de andamento
processual de ação civil de improbidade administrativa sob o no 0003888-
79.2014.4.01.3505. A partir do referido documento, é possível verificar que foi
decretada a revelia dos Srs. Jones Machado da Silveira e Valdeir Feitosa Alves
Rodrigues, sem o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas
pelo autor, na forma do art. 345 do Código de Processo Civil.
Também é possível identificar que o Juízo da 1a Vara Federal de Uruaçu
homologou o pedido de desistência de oitiva de testemunhas e deferiu o pedido de
autorização de compartilhamento de provas, acolhendo como prova emprestada, os
documentos bem como as oitivas interrogatórios colhidos na Ação Penal de no
39009320144013505, além de determinar a extensão da ordem de indisponibilidade
de bens do demandado Valdeir Feitosa Alves Rodrigues.

 Documento de fls. 128-130 (decisão que decretou a revelia dos agentes na ação
civil pública de improbidade administrativa)

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
11
O documento de fls. 128-130 refere-se à decisão brevemente descrita na
consulta ao andamento processual já analisado acima. A referida decisão decretou a
revelia dos Srs. Jones Machado da Silveira e Valdeir Feitosa Alves Rodrigues sem o efeito
de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do
art. 345 do Código de Processo Civil.

 Documento de fls. 131-136 (decisão judicial)

No relatório da referida decisão, o MM. Juízo da Vara Federal de Uruçu,
que deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público Federal para decretar a
indisponibilidade de bens do requerido Valdeir Feitosa Alves Rodrigues, até o valor de
R$ 224.69,60.

 Documentos de fls. 137-139 (mandado de notificação e intimação e cartas
precatórias)

Os documentos de fls. 137 a 140 tratam de carta precatória e mandado
de notificação e intimação, com a seguinte finalidade.

 Documento de fls. 140-155 (petição inicial da ação civil pública)

O documento de fls. 140-155 é uma cópia da petição inicial da ação civil
pública de improbidade administrativa sob o no 0003888-79.2014.4.01.3505.
Na inicial, o Ministério Público Federal afirma que a referida ação
estaria amparada por Inquérito Civil instaurado para apurar ilícitos praticados em
detrimento da União, no âmbito do Município de Bonópolis/GO, mediante a
retificação fraudulenta de Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF’S
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
12
e inclusão de falsos prestadores de serviços com rendimentos fictícios, o que gerou
indevidas restituições de imposto de Renda.
Afirma que os fatos são investigados na Operação denominada
“APATE”, deflagrada em 2011.
Aponta que os requeridos se aproveitaram da existência de lacuna no
sistema de “malha”, consistente na impossibilidade de cruzamento entre dados dos
sistemas DIRFx DARF, uma vez que o Município de Bonópolis, na condição de pessoa
jurídica de direito público, não estaria obrigado a efetuar o recolhimento do imposto
na rede bancária via DARF, nos termos do art. 158, I da Constituição Federal.
Dessa forma, o Ministério Público Federal afirma que a fraude foi
praticada em duas etapas: (i) retificação das DIRF’s originais do ente público, com a
inclusão de falsos prestadores de serviços com rendimentos fictícios; e (ii)
apresentação de Declarações de Ajuste Anual de Pessoa Física em nome desses
“beneficiários fantasmas” com saldo de imposto de renda a restituir, porque tais
beneficiários, via de regra, eram declarados como isentos e as DIRPF’s eram
transmitidas com opção de desconto simplificado.
Afirma que para coibir fraudes dessa natureza, a Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil no 935/2009 (vigente à época das transmissões das DIRF
retificadoras), tornou obrigatório o uso de assinatura digital através de certificado
digital para transmissão de Declarações de Imposto Retido na Fonte retificadoras.
A responsabilidade do certificado digital do Município de Bonópolis
recaia sobre o então chefe do Executivo Municipal, Sr. Valdeir Feitosa, que habilitou o
uso do certificado pelo Sr. Jones Machado, mediante procuração para representar a
Prefeitura Municipal de Bonópolis-GO, com prazo de vigência de três meses.
O MPF descreve, ainda, que foi o Sr. Jones quem efetuou o pagamento
das multas aplicadas pela entrega extemporânea das DIRF’s retificadoras.
O MPF cita arquivos de áudio de interceptação telefônica e outros
documentos constantes de Inquérito Policial, que revelam a prática de conluio entre
os Srs. Jones Machado da Silveira e Valdeir Feitosa Alves Rodrigues. Ademais, consta
que o Sr. Valdeir recebeu ilicitamente o valor de R$ 56.172,65 a título de participação
na fraude praticada.

Voltando ao art. 137 do CTN, deve-se dizer que a sua aplicação depende da
comprovação de uma das três hipóteses previstas nos seus incisos. Com base na argumentação
apresentada pelo Recorrente, as hipóteses que melhor se amoldam ao caso em tela seriam
aquelas previstas nos incisos I e III, “b”, ambos do referido art. 137, do CTN.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
13
Entendo que os documentos apresentados evidenciam a ocorrência de “infrações
conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular
de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa
emitida por quem de direito”.
Isso porque, em tese, a conduta que o Recorrente afirma ter sido praticada pelos
agentes pode configurar crime de fraude contra a fiscalização tributária, na forma do art. 1o, II da
Lei no 8.137/1990.
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
(...)
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Ademais disso, também se verifica a ocorrência de infração de decorre ”direta e
exclusivamente de dolo específico dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus
mandantes, preponentes ou empregadores”.
Por essas razões, entendo que o pleito do Recorrente merece ser provido para que
a sua responsabilidade por infrações seja afastada, na forma do art. 137, do CTN.
Ademais disso, deve-se destacar um caso análogo, também decorrente da operação
“APATE”, que foi analisado por este Conselho na ocasião do julgamento do recurso voluntário
interposto nos autos do processo administrativo sob no 13116.720977/2012-33, em sessão de 21
de setembro de 2016. Trata-se do acórdão no 2402-005.519, de relatoria do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, cuja ementa abaixo se transcreve.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DOLO ESPECÍFICO. DECORRÊNCIA DIRETA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ATENUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE.
1. O mandatário foi totalmente infiel ao sujeito passivo, mormente porque não se
vislumbra como o contribuinte possa se aproveitar da conduta ilícita retratada nos
autos.
2. O art. 137 do CTN exclui a responsabilidade da pessoa jurídica e atribui
responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico do mandatário contra o mandante, ex vi do seu
art. 137, inc. III, alínea b.
3. Ainda se pode suscitar a aplicação do inc. I do citado art. 137, que igualmente
atribui responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações situadas no
âmbito penal. Isto é, sendo tão grave a infração, que a lei a enquadra como crime
ou contravenção, a responsabilidade administrativa é igualmente do agente, e
não da pessoa jurídica.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
14
Por essas razões, entendo que merece provimento o recurso voluntário interposto
pelo Recorrente.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a responsabilidade por infrações do Município de Bonópolis.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante a argumentação muito bem estruturada no voto proferido pelo ilustre
conselheiro relator, o Colegiado, por maioria qualificada, adotou entendimento divergente por
considerar que a responsabilidade pessoal do agente, prevista no art. 137 do CTN, não afasta a
responsabilidade objetiva da Contribuinte, no caso ente municipal, pela mesma infração.
Esta posição já foi por mim defendida no acórdão no 1202-001.718, de 26/08/2025,
cuja decisão unânime restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DIRF. USO DE INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA REGULAMENTAR.
À fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de
Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA
A responsabilidade por prestação de informação falsa em DIRF é da fonte
pagadora, nos termos do caput do art. 86 da Lei no 8.981/1995. Apenas quando
comprovadas as condições previstas no art. 137 do CTN, o que não é o caso dos
autos, a responsabilidade é atribuída ao agente.
Dentre os fundamentos adotados naquela decisão, transcreve-se a seguinte
passagem do voto condutor do julgado, já que igualmente aplicável ao presente caso:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
15
Ademais, a sanção aplicada tem expressa previsão contida no parágrafo 3o do art.
86 da Lei no 8.981/1995:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física
ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório,
em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do Imposto de Renda retido no ano-calendário anterior,
quando for o caso.
§ 1o No documento de que trata este artigo, o imposto retido na fonte, as
deduções e os rendimentos, deverão ser informados por seus valores em
Reais.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos
beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o
documento a que se refere este artigo, ficarão sujeitas ao pagamento de
multa de cinqüenta Ufirs por documento.
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos
pagos, deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de
trezentos por cento sobre o valor que for indevidamente utilizável, como
redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir
ou
compensar,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais.
§ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele que se beneficiar da
informação, sabendo ou devendo saber da sua falsidade.
O texto legal é de clareza solar ao impor a multa à fonte pagadora que prestar
informação falsa.
No caso dos autos, a fonte pagadora é o município Recorrente, de modo que sua
responsabilidade pela infração independe do elemento volitivo para ser
caracterizada.
O argumento segundo o qual a norma relativa à responsabilidade por infrações do
CTN protegeria a Recorrente também não pode ser acolhido. O texto legal está
assim redigido:
Responsabilidade por Infrações Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida
por quem de direito;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
16
Veja-se que a norma não vincula a responsabilidade por infrações à intenção do
agente ou responsável e determina que a ela será pessoal quando a infração for
conceituada por lei como crime, exceto se praticada no exercício regular da
função, cargo ou emprego.
Não consta dos autos que o contador do município à época tenha se apropriado
irregularmente da função a ele atribuída, de modo que a previsão contida no art.
137 do CTN não ampara a Recorrente.
Relembre-se, por fim, que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de
direito público está expressamente consagrada no art. 37, parágrafo 6o da
Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Pois bem. O caso dos presentes autos é similar ao acima transcrito, e aqui também
se aplicam as disposições legais e constitucionais expressas. Como afirmado, a Lei estabelece
literalmente a imputação da penalidade à fonte pagadora, que no caso dos autos é o município
autuado.
Ademais, como é cediço, o texto constitucional atribui responsabilidade objetiva às
pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. No caso
dos presentes autos, o dano foi causado à Fazenda Nacional por agentes que agiram em nome do
município autuado que poderá, nos termos na constituição federal, exercer o direito de regresso
contra os executores da fraude.
Por estes fundamentos, entendo que ainda que se atribuísse a responsabilidade aos
coobrigados com fulcro no art. 137 do CTN, o que não é o caso dos autos, não deveria ser afastada
a responsabilidade objetivo do município pela infração apurada.
Neste sentido, decisão unânime proferida por meio do acórdão no 1201-005.385, de
22/10/2021, assim ementado:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2010 RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária tem natureza objetiva e
alcança o contribuinte independentemente da intenção do agente e da
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720694/2012-91
17
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo disposição de lei em
contrário.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária atribuída pessoalmente a
agentes do contribuinte não afasta a responsabilidade objetiva do contribuinte
pela mesma infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010 DIRF. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A multa prevista no §3o do art. 86 da Lei n° 8.981/95 deve ser exigida do
contribuinte em razão da responsabilidade objetiva prevista no artigo 136 do CTN
e pode ser exigida do agente do contribuinte em razão da responsabilidade
pessoal prevista no artigo 137 do CTN, para o qual é necessário demonstrar a
existência de dolo específico do responsabilizado.
Note-se, por fim, que não consta nos autos qualquer documento indicando que o
município tomou as necessárias providências a fim de apurar a responsabilidade penal, cível ou
administrativa das pessoas que teriam praticado a fraude.
A ação civil pública por ato de improbidade administrativa anexada ao processo dá
conta, tão somente, da iniciativa do parquet objetivando garantir a reparação do dano sofrido pela
União em decorrência do pagamento de restituições de IRPF indevidas:

Por estes fundamentos, o Colegiado divergiu, por maioria qualificada, do voto
apresentado e considerou que deve ser mantida a responsabilidade do contribuinte, ente
municipal, pelo valor da multa exigida.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 217
DF CARF MF
Original